Tribunal: TJBA
Processo: 8003945-31.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003945-31.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARTINS PROFIRO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que, em Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte Executada e da inércia do Exequente em suprir a omissão, nos termos das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal à luz das Resoluções do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 617/2025 do CNJ, ao inserir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, determina a extinção de execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ, medida que viabiliza a efetividade da execução e a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial. A exigência de identificação da parte executada encontra respaldo no art. 319, II, do CPC e no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), não havendo declaração de inconstitucionalidade do ato normativo. A ausência do CPF do executado impede a prática de atos essenciais à execução, como citação e constrição patrimonial, inviabilizando o regular prosseguimento do feito. A inércia do Exequente em suprir a omissão, mesmo após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 319, II, e 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1502148-46.2023.8.26.0472, Rel. Des. Raul De Felice, j. 05.12.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1502977-52.2019.8.26.0024, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 02.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003945-31.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado MARTINS PROFIRO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .